Tribunal: TJMT
Processo: 1040422-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040422-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 594.762.061-87 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível no
1040422-93.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
José Luiz da Silva

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há interesse recursal quando a sentença mantém o pacto contratual quanto à sua natureza, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

É possível o reconhecimento da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser observada levando-se em consideração a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como as regras do CDC.

Nos termos do parágrafo único, do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, que no caso, se dá na forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé da instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no
1040422-93.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
José Luiz da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A.contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move José Luiz da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, limitando a taxa de juros remuneratórios em 1,67% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento parcial das faturas, determinando a restituição do indébito, na forma simples, em caso de eventual pagamento a maior. Ao final, determinou que até que ocorra a adequação do contrato, a instituição financeira se abstenha de efetuar débito na folha de pagamento do autor, condenando as partes na sucumbência
pro rata
.

Inconformado, o apelante alega a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, IV do C. Civil, tendo em vista que o contrato foi firmado em setembro de 2011 e a ação foi proposta somente em agosto de 2020. No mérito, defende que houve interpretação equivocada do serviço contratado, pois se trata de cartão de crédito consignado.

Assevera que as faturas não foram pagas integralmente, havendo pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. Sustenta a impossibilidade de revisão das cláusulas do contrato e a legalidade da taxa de juros cobrada no pacto entabulado. Afirma que os débitos foram realizados no exercício regular do direito, sendo indevida a restituição das parcelas descontadas. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 77959500).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível no
1040422-93.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
José Luiz da Silva

V O T O

Infere-se dos autos que José Luiz da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo, em síntese, que entre 23.09.2011 e 19.12.2018, realizou diversos empréstimos consignados junto à instituição financeira, que totalizaram o valor de R$ 6.295,98 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), para pagamento mediante desconto em sua folha de pagamento.

Narrou que com o passar do tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua folha de pagamento sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Firme em seu propósito, sustentou que em momento algum teve a intenção de contratar essa modalidade de serviço e que jamais utilizou ou recebeu o cartão de crédito, sendo que o valor do empréstimo foi creditado pela instituição financeira diretamente em sua conta bancária. Alega que a dívida é impagável, pois os descontos efetuados mensalmente cobrem apenas os juros e os encargos mensais do cartão.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo via cartão de crédito e conversão das operações para empréstimo consignado, com a redução da taxa média de juros. Além disso, pugnou pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento do dano moral correlato.

Após o devido processo legal a douta magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios em 1,67% ao mês, de forma capitalizada, conforme previsto contratualmente, desde o início do pagamento parcial das faturas, determinando a restituição do indébito, na forma simples, em caso de eventual pagamento a maior. Ao final, determinou que até que ocorra a adequação do contrato, a instituição financeira se abstenha de efetuar débito na folha de pagamento do autor, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, estipulando que cada parte deverá arcar com os honorários do seu advogado.

Irresignado, o apelante defende a ocorrência da prescrição, sob fundamento de que o contrato foi firmado em 23.09.2011 e a ação foi proposta em 16.08.2020, e por isso, a apelada não pode mais reclamar sobre os descontos sofridos.

Assera ainda sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, o pagamento das faturas apenas no valor mínimo, além da impossibilidade de recálculo e descabimento da restituição dos valores pagos. Sustenta a impossibilidade de revisão das cláusulas do contrato e a legalidade da
sra:

ar, verbis:

e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos),
taxa de juros cobrada no pacto entabulado.

Inicialmente
,
mister
se faz constar que não conheço das matérias arguidas no recurso afetas à validade do contrato e pagamento do valor mínimo da fatura, em razão da ausência de interesse recursal, bastando uma simples leitura da r. sentença para constatar que não houve a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, confira:

“O autor contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte requerida, fato incontroverso nos autos. Razão pela qual,
resta inviável converter a contratação em empréstimos como pretendido
.

Salienta-se, mais uma vez, que própria parte autora em confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância dos saques com o cartão. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado.”
(id. 77959486 – negritei)

Ultrapassado esse ponto,
passo à análise da prescrição alegada pelo recorrente.

Pois bem. Observa-se que a ação declaratória se encontra lastreada em contrato de cartão de crédito consignado, que embora tenha sido firmado entre as partes em 23.09.2011, possui parcelas mensais sucessivas e consecutivas, considerada por isso como uma obrigação de trato sucessivo.

Desse modo, o prazo prescricional não se conta a partir da assinatura do instrumento contratual, mas da última prestação paga, que perdurou até novembro/2020, data da sentença, em que foi determinada a suspensão de novos descontos até a adequação do contrato (id. 77959486).

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada. (...)”
(TJMT, RAC 1028722-23.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.11.2020 - negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.
“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRICAO
. NÃO OCORRENCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES AMORTIZADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS Não há se falar em
prescrição
no caso em comento, pois se trata de contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, não sendo incidente o instituto. Prejudicial ao mérito rejeitada. - Apesar de demonstrada pela instituição financeira a firmatura de contrato de
cartão
de
crédito
com reserva de margem
consignável
(RMC), com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo em seu benefício, não houve a demonstração do uso do
cartão
de
crédito
pelo correntista como tal, de forma a descaracterizar a contratação como formalizada e reconhecida sua nulidade. - Tendo em vista que houve a intenção de contratação de empréstimo pessoal
consignado
e recebido valores, a contratação a esse título (empréstimo pessoal
consignado
) deve subsistir, na forma prevista no art. 170 do Código Civil. - Dano moral não verificado no caso concreto, pois a substituição da espécie de contratação necessitou de declaração judicial e, antes disso, o agir da instituição financeira estava lastreada em contrato aparentemente válido e eficaz. - ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(TJRS, RAC no 70083880450, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 30.04.2020)

Portanto,
afasto a ocorrência de prescrição
.

Referente à alegação de impossibilidade do recálculo da dívida, tenho que não merece guarida os argumentos do apelante. Explico.

É entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Com efeito, conquanto os juros remuneratórios possam ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, compete ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nas razões recursais, o Banco discute apenas de que não pode ser realizado o recálculo da dívida conforme as características do empréstimo pessoal consignado.

Na espécie, após detida análise do caso, verifico que a douta magistrada considerou que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios do cartão de crédito consignado, limitando-os à taxa média de mercado, vejamos:

“Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,80% ao mês e 90,76,90% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

No momento que a parte autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 5,43% ao mês e 90,19% ao mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

De acordo com o posicionamento externado pelo STJ no REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Podemos perceber que
a taxa indicada pelo requerente como devida e de acordo com a taxa do mercado de 1,67% ao mês, ultrapassa 50% dos juros aplicados no contrato, razão pela qual há abusividade
.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,67% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.”
(id. 77959486 – negritei)

A jurisprudência é assente no sentido de que é possível o reconhecimento da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. Confira nesse sentido os julgados do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CREDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TAXA MEDIA DO MERCADO. SÚMULA 7/STJ.

1. A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

2. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual no tocante à inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1846548/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04.05.2020)

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO INFORMADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.

1.- É assente o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios devem ser fixados na taxa média do mercado para operações da espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros acordada, pela falta de pactuação expressa ou pela não juntada do contrato aos autos, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. 2.- Não se conhece do recurso especial deficientemente fundamentado. 3.- Agravo Regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1100346/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 12062012)

Desse modo, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Por derradeiro, o apelante defende o descabimento da restituição de valores pagos, contudo, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, que no caso, se dá na forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé da instituição bancária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021